Tribunal: TJSP
Processo: 2008217-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
VOTO No 31493

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução por quantia certa. Contrato de desconto de títulos. Autos sobrestados por falta de bens penhoráveis e remetidos ao arquivo na vigência do CPC/1973. Juízo que não fixou prazo de suspensão. Execução sobrestada por um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Prosseguimento da execução requerido pelo credor após consumado o

Ementa:
VOTO No 31493

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução por quantia certa. Contrato de desconto de títulos. Autos sobrestados por falta de bens penhoráveis e remetidos ao arquivo na vigência do CPC/1973. Juízo que não fixou prazo de suspensão. Execução sobrestada por um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Prosseguimento da execução requerido pelo credor após consumado o prazo prescricional quinquenal do direito material. STJ, Incidente de Assunção de Competência, Resp 1.604.412/SC. Prescrição operada. Sentença reformada para julgar extinta a execução.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008217-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes
CALÇADOS MAKMAR LTDA e JOSE LUIS MARITAN, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do 2o Juiz, ora
designado relator, que integra este acórdão, vencido o relator sorteado, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TASSO DUARTE DE
MELO, vencedor, JACOB VALENTE (Presidente), vencido, JACOB VALENTE
(Presidente) e SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008217-03.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: CALÇADOS MAKMAR LTDA. E OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 31493
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução por quantia
certa. Contrato de desconto de títulos. Autos sobrestados por
falta de bens penhoráveis e remetidos ao arquivo na vigência
do CPC/1973. Juízo que não fixou prazo de suspensão.
Execução sobrestada por um ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Prosseguimento da execução
requerido pelo credor após consumado o prazo prescricional
quinquenal do direito material. STJ, Incidente de Assunção de
Competência,
Resp
1.604.412/SC.
Prescrição
operada.
Sentença reformada para julgar extinta a execução.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Calçados Makmar Ltda. e Outro nos autos da execução por quantia certa que
lhes move Banco do Brasil S/A, contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz da
3a Vara Cível da Comarca de Franca, Dr. Humberto Rocha (fls. 43/44), que
rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelos Agravantes.
Sustentam os Agravantes, conforme relatado pelo I.
Relator Sorteado:
“... que a execução foi iniciada em 11/09/2002
e, em 27/03/2013 (fls.196) foi determinada a
suspensão da execução, em decorrência da ausência
de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791, III
do código de processo civil, sendo os autos
remetidos ao arquivo. Em 04/06/2019 o exequente
pleiteou
o
desarquivamento dos
autos para
o
prosseguimento da execução. Por ter decorrido o
prazo superior a cinco anos entre o arquivamento e
o
pedido
de
desarquivamento
foi pleiteado
o
reconhecimento
da
ocorrência
da
prescrição
intercorrente prevista no artigo 206, §5o, inciso I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil (fls. 04/05).
Durante a vigência do Código de Processo Civil
de 1973, admitia-se por analogia à execução fiscal
a
possibilidade
de
declaração
da
prescrição
intercorrente, respeitada a suspensão de um ano,
contado o prazo inicial da data do arquivamento.
Conclui que, se a norma é válida para a execução do
crédito fazendário, não poderá deixar de valer em
relação às demais execuções por quantia certa (fls.
06).
Afirmam que a suspensão da execução ad eternum
é inadmissível no direito processual. É ilegal e
gravosa, pois expõe o executado e aqueles com quem
se
relaciona
aos
efeitos
permanentes
da
litispendência. Dessume então que a prescrição
intercorrente
deverá
ser
declarada
caso
a
paralisação da ação executiva ocorra por tempo
superior ao prazo legal, pois o processo não pode
ficar suspenso por tempo indefinido, exaltando o
corolário
de
que
não
pode
haver
obrigações
patrimoniais imprescritíveis (fls. 08).
Portanto diante da inércia do autor em promover
atos processuais no sentido de dar prosseguimento,
por prazo superior a seis anos, deve ser
reconhecida e declarada a ocorrência de prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 206, §5o,
inciso I do Código Civil, sendo extinta a execução
com fundamente no artigo 487, II do CPC, com
condenação do agravado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios (fls. 09/10).
O recurso é tempestivo.
Não foi concedido efeito suspensivo e os Agravantes
foram intimados a recolher em dobro as custas de preparo, diante do não
pagamento no ato de interposição (fls. 50/51).
Manifestação dos Agravantes requerendo a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça (fls. 54/56)
Resposta ao recurso às fls. 66/73.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, concede-se aos Agravantes os benefícios da
gratuidade da justiça, pois, como bem ponderado pelo I. Desembargador Dr.
Jacob Valente, Relator Sorteado, os documentos de fls. 57/64 “comprovam a
hipossuficiência arguida pelos agravantes”.
Passa-se ao julgamento do recurso.
Respeitados os fundamentos adotados pela r. sentença e
as razões expostas no voto condutor, da lavra do Exmo. Des. Dr. Jacob
Valente, Relator Sorteado, o recurso merece ser provido para julgar extinto o
processo de origem.
Conforme teses fixadas pela Segunda Seção do C. STJ
no julgamento do incidente de assunção de competência suscitado no REsp no
1.604.412/SC (Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018):
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece
inerte
por
prazo
superior
ao
de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não
se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos
na
vigência
do
revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente
intimado
para
opor
algum
fato
impeditivo à incidência da prescrição.”
Na espécie, diante de tentativas frustradas de localização
de bens penhoráveis de titularidade dos Agravantes, o Agravado requereu a
suspensão do processo com base no disposto no art. 791, III, do CPC/1973,
vigente à época, o que foi deferido pelo juízo a quo, que determinou o
arquivamento dos autos, pela r. decisão prolatada em 27/03/2013 (fls. 20).
Como não foi fixado prazo de sobrestamento, o decurso
do prazo prescricional do direito material vindicado de 5 (cinco) anos no caso
concreto, por se tratar de saldo devedor de contrato de desconto de títulos (fls.
13/16), ou seja, dívida líquida constante de instrumento particular, na dicção
do art. 206, § 5o, I, do Código Civil iniciou-se após decorrido um ano da
suspensão, mais precisamente em 28/03/2014 antes da vigência do NCPC, o
que afasta a aplicabilidade do art. 1.056 do novel diploma processual, segundo
as teses fixadas pelo C. STJ supra transcritas, e decorreu em 28/03/2019.
Nesse ponto, vale frisar que, data venia, ao contrário do
afirmado no voto condutor, a suspensão do processo, nos termos da tese
fixada pelo C. STJ, na falta de fixação de prazo pelo juízo de origem, perdurou
por um ano, e não durante todo o tempo em que os autos estiveram
arquivados, encerrando-se antes do início da vigência do NCPC, reiniciando-
se, por consequência, a contagem do prazo prescricional a partir daquela data,
e não da vigência do novel diploma processual.
Dessa forma, requerido o desarquivamento dos autos
pelo Agravado para tentativa de penhora de ativos financeiros somente em
04/06/2019 (fls. 25), de rigor a reforma da r. decisão para pronunciar a
prescrição e julgar extinta a execução com base no art. 924, V, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada a fim de julgar extinta a execução, nos
termos do art. 924, V, do NCPC.
Deixa-se, contudo, de condenar o Agravado ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do
princípio da causalidade, pois foram os Agravantes que deram causa ao
ajuizamento da execução.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31609
Agravo de Instrumento no 2008217-03.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravantes: Calçados Makmar Ltda e Jose Luis Maritan
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declaro voto por discordar da posição adotada pela
douta maioria.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra a decisão de fls. 43/44, que em
ação de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelos recorrentes.
Sustentam que a execução foi iniciada em 11/09/2002
e, em 27/03/2013 (fls.196) foi determinada a suspensão da execução, em
decorrência da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791, III
do código de processo civil, sendo os autos remetidos ao arquivo. Em
04/06/2019 o exequente pleiteou o desarquivamento dos autos para o
prosseguimento da execução. Por ter decorrido o prazo superior a cinco
anos entre o arquivamento e o pedido de desarquivamento foi pleiteado o
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente prevista no
artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil (fls. 04/05).
Durante a vigência do Código de Processo Civil de
1973, admitia-se por analogia à execução fiscal a possibilidade de
declaração da prescrição intercorrente, respeitada a suspensão de um ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contado o prazo inicial da data do arquivamento. Conclui que, se a norma é
válida para a execução do crédito fazendário, não poderá deixar de valer
em relação às demais execuções por quantia certa (fls. 06).
Afirmam que a suspensão da execução ad eternum é
inadmissível no direito processual. É ilegal e gravosa, pois expõe o
executado e aqueles com quem se relaciona aos efeitos permanentes da
litispendência. Dessume então que a prescrição intercorrente deverá ser
declarada caso a paralisação da ação executiva ocorra por tempo superior
ao prazo legal, pois o processo não pode ficar suspenso por tempo
indefinido, exaltando o corolário de que não pode haver obrigações
patrimoniais imprescritíveis (fls. 08).
Portanto diante da inércia do autor em promover atos
processuais no sentido de dar prosseguimento, por prazo superior a seis
anos, deve ser reconhecida e declarada a ocorrência de prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil,
sendo extinta a execução com fundamente no artigo 487, II do CPC, com
condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios (fls. 09/10).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição do postulado efeito suspensivo, dispensadas informações de
primeiro grau de jurisdição, sobrevindo resposta às fls. 66/73.
Foi determinada a intimação dos agravantes para
efetuarem o recolhimento do valor do preparo em dobro, tendo em vista
que não comprovaram no ato da interposição do presente agravo, o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento (fls. 50).
É o relatório do necessário.
A vista dos documentos de fls. 57/64, que comprovam a
hipossuficiência arguida pelos agravantes, concede-se-lhes os benefícios
da gratuidade da justiça postulada, apenas para este recurso, a fim de que o
direito de acesso ao duplo grau de jurisdição não seja tolhido, ficando
determinado, contudo, que o pleito seja novamente formulado em primeiro
grau, a quem competirá o deferimento ou não do pedido.
O presente recurso não comporta provimento.
E isto porque, inexistindo bens penhoráveis, foram
remetidos os autos ao arquivo (fls. 20), na forma da disposição contida no
inciso III, do artigo 791, do Código de Processo Civil, mesmo porque se
omitiram os devedores na iniciativa que poderiam ter adotado, no sentido
de proceder ao pagamento ou à nomeação de bens passíveis de penhora.
Alegam os recorrentes que peticionaram ao juízo da
causa e requereram a decretação da prescrição intercorrente (fls. 29/36),
em razão de já terem decorrido mais de cinco anos desde que os autos
foram remetidos ao arquivo, sem que qualquer providência efetiva tenha
sido empreendida pelo credor na localização de novos bens penhoráveis.
O nobre condutor da lide indeferiu a referida pretensão,
e contra tal decisão insurgem-se os agravantes, mas razão não lhes assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prescrição intercorrente consiste em instituto de
direito material, que possui prazos e conseqüências próprias e que começa
a fluir do momento em que a parte a quem cabia uma certa providência,
deixou de cumpri-la e, conseqüentemente, de movimentar o processo,
quando esta era a sua responsabilidade.
Entretanto, no caso concreto, não se pode falar
necessariamente em 'desídia', vez que os autos encontravam-se suspensos
amparados pela legislação processual vigente à época (artigo 791, III do
Código de Processo Civil/1973) e por autorização judicial, sendo certo que
não foi determinado ao banco credor, desde que suspenso o processo, a
realização de qualquer diligência da qual não tenha se desincumbido.
Assim, não se pode atribuir a ele qualquer agir desidioso.
Ademais, estando o processo suspenso, por óbvio que
também o prazo prescricional encontrava-se suspenso.
Nesse sentido, julgado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, “a prescrição não ocorre quando suspensa a execução, a
requerimento do credor, pela inexistência de bens penhoráveis” (STJ-3a
T., REsp. 261.604-PR, rel. o Min. Menezes Direito, j. 22.5.01, deram
provimento, v.u., DJU 13.8.01, 'in' 'Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor', Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvea,
Saraiva, 42a edição, 2010, nota 6 ao art. 791, pág. 870).
Todavia, em que pese o prazo decorrido, não há como
se dizer que o credor foi desidioso ou que renunciou ao seu direito, mas
assim agiu por não ter encontrado junto ao patrimônio dos devedores-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados bens que pudessem fazer frente ao débito inadimplido.
E os devedores não podem ser beneficiados por tal fato,
vez que se utilizaram do crédito posto à sua disposição, não tendo
manifestado, contudo, qualquer intenção de adimplir seu débito.
Observe-se que aos devedores seria muito proveitoso
deixar de adquirir bens em seu próprio nome durante determinado período
de tempo, a fim de que a 'prescrição intercorrente' pusesse fim ao débito
como se se tratasse de nova modalidade de extinção da obrigação, situação
esta com a qual o direito não pode compactuar.
Ressalte-se também, que ela ocorre tanto em prejuízo
do credor, que deixa de receber o que lhe é direito, como também em
prejuízo da sociedade, que cada vez mais é onerada por conta do aumento
do risco.
Destaca-se que no caso dos autos, não se tem notícias
de que houve qualquer decisão formal do juízo determinando o regular
andamento do feito depois de determinada a suspensão do processo.
Assim, desde o decreto de suspensão da ação, o prazo prescricional
também se encontrava suspenso.
Diante disso, conclui-se que a suspensão a pedido do
credor e autorizada judicialmente constitui fator impeditivo à contagem do
prazo para a prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que
não ocorreu no presente caso, em que não houve andamento do feito, mas
com respaldo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acatar o referido pleito seria o mesmo que premiar os
devedores inadimplentes com o perdão do seu débito, sem que esta fosse a
verdadeira intenção do credor, que se assim quisesse poderia ter requerido
a extinção da execução com base no artigo 924, inciso IV, do Código de
Processo Civil/2015.
Logo, totalmente descabido o reconhecimento da
prescrição intercorrente quando o processo de execução encontra-se
suspenso, nos termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil/1973.
Acerca da prescrição intercorrente, oportuno destacar,
ainda, recente decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso
Especial no 1.604.412-SC), julgado em 27/06/2018:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o
exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
Dessa
forma,
a
Corte
Superior
sedimentou
o
entendimento de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
aplicava-se analogicamente à execução civil o comando disciplinado nas
execuções fiscais, conforme art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980, segundo o
qual depois de um ano da suspensão por ausência de bens penhoráveis,
iniciava-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, o que acabou
sendo instituído no Código de Processo Civil de 2015.
No caso presente, no entanto, como se consignou na
decisão hostilizada, a execução foi suspensa em 27/03/2013 (fls. 20), com
o seu arquivamento em 15/08/2013 (fls. 23), onde permaneceu até a data
de 25/06/2019, quando foi desarquivado pelo banco exequente (fls. 43).
Assim sendo, a ação estava suspensa por ocasião da
entrada em vigor da atual legislação processual, de forma que se conta a
partir dali, nos exatos termos definidos IAC no REsp no 1.604.412 - SC, o
prazo prescricional (art. 206, § 5o, I, C.C.), conforme dispõe também o art.
1.056 do Código de Processo Civil.
Conquanto a ação tenha ficado arquivada por mais de
cinco anos, sem que nenhuma atitude fosse tomada pelo credor na busca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens, não se operou a prescrição, porque a sua contagem estava suspensa e
foi reiniciada com a entrada em vigor na nova legislação processual.
É o quanto basta para que a decisão que afastou a
prescrição intercorrente no período de suspensão da execução permaneça
intangível.
Neste contexto, pelo meu voto, negava provimento ao
presente agravo, com observação.
JACOB VALENTE
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
1196FA86
7
15
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
11DEAE70
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2008217-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.